Tribunal: TJDFT
Processo: 0731263-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0731263-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP DECISÃO CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA. opôs embargos de declaração (id. 77433056) da decisão (id. 77026200) de não conhecimento do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. A embargante-exequente alega que há omissões na decisão quanto à comprovação da destinação dos valores supostamente recebidos com a venda de imóvel na recuperação judicial da empresa ETEC e ao pedido de penhora do imóvel de Matrícula no 17.917 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados e determinar ao Juízo de Primeiro Grau que aprecie as referidas matérias. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. Conforme consignado na decisão ora embargada, as questões relativas à destinação de eventuais valores da alienação do imóvel pela agravada-executada e à conversão da indisponibilidade incidente sobre o imóvel de Matrícula no 17.917 do 4o ORIDF em penhora não foram decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, visto que o pronunciamento judicial objeto do agravo de instrumento é despacho, do qual não cabe recurso, art. 1.001 do CPC. Ademais, foi ressaltado que o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do processo originário até o julgamento do presente agravo de instrumento, para posterior apreciação das petições indicadas pela embargante-exequente, in verbis: “Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento n. 0731263-66.2025.8.07.0000, para apreciação das petições de IDs 228453281, 234773726, 241271659 e 244627077, quanto ao pedido de conversão da indisponibilidade em penhora do imóvel de matrícula 17.917 (4o RIDF)” (id. 77026200, pág. 2, grifo nosso). A decisão, em suma, não contém qualquer vício. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificada nos autos. Sobre o tema, este TJDFT já decidiu que “rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente” (Acórdão 1334982, 07091702220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, conheço dos embargos de declaração da agravante-exequente e nego provimento. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora